Tribunal: TJES
Processo: 5019825-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019825-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIMAR CANDIDO SOARES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019825-06.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ANDREA CLAUDIA CARLIMBANTE
PACIENTE: EDIMAR CANDIDO SOARES

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO APENADO. EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edimar Cândido Soares, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da execução penal nº 2000085-57.2023.8.08.0030, em razão da expedição de mandado de prisão para cumprimento de condenação definitiva à pena de 03 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa sustenta ilegalidade na ordem de prisão em razão da ausência de intimação prévia do apenado para apresentação voluntária ao cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, sem a intimação prévia do apenado, configura constrangimento ilegal, considerando a existência de vaga em estabelecimento adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não é a via processual adequada para discutir questões próprias da execução penal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consolidado de que a impetração de habeas corpus é incabível quando há recurso próprio para a impugnação da decisão, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

A Resolução CNJ nº 474/2022 estabelece que, diante do trânsito em julgado da condenação, o juízo processante deve intimar previamente o condenado para apresentação voluntária antes da expedição do mandado de prisão para o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto.

No caso concreto, a autoridade coatora certificou-se previamente da existência de vaga em unidade prisional compatível com o regime semiaberto e determinou a expedição do mandado de prisão para assegurar o cumprimento da pena conforme a condenação, não havendo imposição de regime mais gravoso ao apenado.

A defesa não comprovou ilegalidade manifesta ou cerceamento do direito de locomoção que justificasse a concessão da ordem, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus é incabível para discutir questões próprias da execução penal quando há recurso específico para a impugnação da decisão, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

A expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto não configura constrangimento ilegal quando há comprovação da existência de vaga em estabelecimento compatível, ainda que não haja intimação prévia do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 288; LEP, art. 197; Resolução CNJ nº 474/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 334.298/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016; STJ, HC 342.109/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/12/2015, DJe 01/02/2016; STJ, CC nº 208.423/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25/09/2024, DJe 27/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019825-06.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ANDREA CLAUDIA CARLIMBANTE
PACIENTE: EDIMAR CANDIDO SOARES

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EDIMAR CÂNDIDO SOARES
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA

CRIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos da execução de pena nº 2000085-57.2023.8.08.0030, em razão de ter sido expedido mandado de prisão em seu desfavor para cumprimento da condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, em que lhe fora aplicada a pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ilegalidade decorrente da não intimação do paciente para que se apresente espontaneamente para o cumprimento de sua reprimenda.

Cumpre salientar, inicialmente, que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

À luz desse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que o paciente fora condenado, em primeira instância, nos autos da ação penal tombada sob nº
0001592-43.2015.8.08.0006
, pela prática do crime previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Oportuno salientar, ainda, que, ao indeferir o pedido de revogação do mandado de prisão, a autoridade coatora teceu os seguintes fundamentos (Mov. 36.1, do SEEU) :

“
Sobre o tema, cumpre esclarecer que a Resolução CNJ 474/2022 foi editada em conformidade com os ditames da Súmula Vinculante nº. 56 do Supremo Tribunal Federal, visando evitar que a pessoa condenada ingresse no sistema
prisional em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória por ausência de estabelecimento prisional adequado.

É de conhecimento notório que o Estado do Espirito Santo dispõe de unidades prisionais destinadas ao cumprimento do regime semiaberto de prisão. Por esta razão,
este Juízo requisitou à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico - DIMCME/SEJUS-ES que fosse reservada vaga em estabelecimento prisional adequado para que o reeducando pudesse iniciar o cumprimento da pena que lhe foi imposta. Em cumprimento a solicitação, aquele órgão disponibilizou uma vaga na Penitenciária Regional de Linhares, apta ao cumprimento do regime semiaberto de prisão
.

Dessa forma,
devido a existência de vaga em unidade prisional adequada ao regime de cumprimento de pena fixado na condenação, este Juízo determinou a expedição de mandado de prisão em face do apenado como forma de viabilizar o ingresso do reeducando no sistema carcerário para iniciar o cumprimento da pena
, vez que incabível a custódia de qualquer indivíduo sem o respectivo mandado, conforme previsto no artigo 288, do Código de Processo Penal.

(...)

Não obstante a tais ponderações, não se vislumbra qualquer circunstância que impeça o condenado de iniciar o cumprimento da sua pena de forma voluntária,
já que existe a possibilidade concreta de se dirigir até a unidade prisional indicada e se apresentar para tal finalidade.
Em verdade, o cumprimento voluntário da pena, ao que parece, não é o desejo do apenado, visto que o mandado de prisão já foi expedido há mais de seis meses sem que fosse adotada qualquer providência neste sentido, o que podemos concluir que a intenção é procrastinar a execução da pena, o que não se pode admitir”.

Diante de tal contexto, insta asseverar que, a teor da diretriz da Corte Superior de Justiça,
“
Com o advento da Resolução n. 474/2022 (CNJ), que alterou o art. 23 da Resolução n. 417/2021, é vedado ao Juízo processante, diante do trânsito em julgado da condenação, expedir, desde logo, mandado de prisão para o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, devendo proceder à intimação prévia do apenado a fim de que se apresente para o início do cumprimento da pena.” (CC n. 208.423/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Nesse panorama, sobreleva assinalar que tal medida normativa reforça a necessidade de assegurar que a execução penal seja realizada em conformidade com o regime de cumprimento da pena imposto na sentença, garantindo, assim, a observância do devido processo legal e o respeito à dignidade da pessoa humana, princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito.

Desta feita, a obrigatoriedade da intimação prévia do apenado visa não apenas a evitar possíveis ilegalidades ou abusos de autoridade, mas também a assegurar a execução penal em condições adequadas ao regime estabelecido, em respeito à individualização da pena prevista no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. Trata-se de medida que busca resguardar os direitos do condenado e garantir o fiel cumprimento da decisão judicial, alinhando-se às diretrizes de humanização da pena.

Impende salientar, ainda, que, em suas informações (ID 11679533), a autoridade coatora consignou o seguinte:

“
Segundo consta do processo executivo, a Guia de Execução foi expedida em observância a Resolução nº. 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça, em virtude de se tratar de pessoa em liberdade que foi condenada ao cumprimento da pena em regime inicial semiaberto.

Assim que instaurado o respectivo processo de execução, este Juízo requisitou à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico - DIMCME/SEJUS-ES que fosse reservada vaga em estabelecimento prisional adequado para que o reeducando pudesse iniciar o cumprimento da pena que lhe foi imposta. Em cumprimento a solicitação,
aquele órgão disponibilizou uma vaga na Penitenciária Regional de Linhares, apta ao cumprimento do regime semiaberto de prisão
.

Dessa forma,
devido à existência concreta de vaga em unidade prisional adequada ao regime de cumprimento de pena fixado na condenação, este Juízo determinou a expedição de mandado de prisão
em face do apenado, em consonância com os termos do Ofício Circular nº 09/2022 expedido pela Seção de apoio a Coordenadoria das Varas Criminais e Varas de Execuções Penais do Estado do Espírito Santo.

O reeducando, ao tomar conhecimento da expedição do mandado de prisão, por intermédio de sua advogada pugna pela expedição de contramandado de prisão, aduzindo, em síntese, que o apenado não se furta ao cumprimento das medidas que lhe foram impostas, bem a transferência da execução das penas para a Comarca de Jundiaí/SP, atual local em que este reside.

Por meio da decisão proferida em 02.12.2024 (evento 36), esteira da manifestação ministerial, indeferiu o pedido formulado pela Defesa sob os seguintes aspectos.

Sobre o tema, cumpre esclarecer que a Resolução CNJ 474/2022 foi editada em conformidade com os ditames da Súmula Vinculante nº. 56 do Supremo Tribunal Federal, visando evitar que a pessoa condenada ingresse no sistema prisional em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória por ausência de estabelecimento prisional adequado.

É de conhecimento notório que
o Estado do Espirito Santo dispõe de unidades prisionais designadas ao cumprimento do regime semiaberto de prisão, tendo o órgão responsável pela regulação de vagas do sistema prisional estadual disponibilizado uma vaga para que o Reeducando pudesse iniciar o cumprimento da pena no citado regime
.

Dessa forma,
devido à existência de vaga em unidade prisional adequada ao regime de cumprimento de pena fixado na condenação, este Juízo determinou a expedição de mandado de prisão em face do apenado como forma de viabilizar o ingresso do reeducando no sistema carcerário para iniciar o cumprimento da pena
, vez que incabível a custódia de qualquer indivíduo sem o respectivo mandado, conforme previsto no artigo 288, do Código de Processo Penal.

(...)

Por fim, é relevante expor que
não se vislumbra qualquer circunstância que impeça o condenado de iniciar o cumprimento da sua pena de forma voluntária, já que existe a possibilidade concreta de se dirigir até a unidade prisional indicada e se apresentar para tal finalidade
.

Pontua-se que
com relação ao pedido de transferência da execução das penas, este Juízo na decisão proferida em 02.12.2024, registrou que caso o reeducando se apresentasse em alguma unidade prisional localizada na Comarca de Jundiaí/SP, não haveria óbice para a remessa da guia
”.

À luz de tal panorama, observa-se que a autoridade coatora certificou-se previamente da existência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto antes de determinar a expedição do mandado de prisão, garantindo a efetividade do direito do apenado de cumprir a pena no regime estipulado, conforme assegurado pelas normas aplicáveis à execução penal.

Desta feita, não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)